Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710734-18.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: WILIAM MOISES LIMA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID 80027206 e ss) contra sentença de ID 80027196, integrada pela decisão de ID 80027203, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de rescisão contratual, ajuizada por WILIAM MOISES LIMA MOTA, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em sede de contrarrazões (ID 80027221), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que as razões recursais não foram apresentadas tempestivamente junto com a petição de interposição da apelação. É o relato do necessário. DECIDO. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ocorre que a interposição do presente recurso de apelação apresenta irregularidade formal, tendo em vista a ausência das razões recursais. Vejamos. Dispõe o artigo art. 1.010 do Código de Processo Civil que a petição recursal deve atender aos requisitos indicados. In verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Do normativo citado, extrai-se, portanto, que é exigida da parte a apresentação de petição que exponha as razões recursais para a reforma da sentença combatida, contendo a exposição dos fatos e do direito, além do pedido de nova decisão, cujo descuido revela erro insanável a ensejar o não conhecimento. Nesta perspectiva, o ônus da impugnação específica determina que o recorrente não apenas fundamente sua tese, mas que também indique os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão recorrida não deve prevalecer. A propósito, confira-se o escólio de Nelson Nery Júnior: (...) o fim último do processo é conseguir uma sentença justa. Na hipótese de o recorrente entender ser a decisão injusta, logicamente deverá apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as razões de decidir dadas pelo juiz e as confronte com as aduzidas na sede recursal, para poder julgar o mérito do recurso. (cf. "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos", 5a Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 316) Pois bem. No caso em apreço, verifico que o apelante apresentou recurso integralmente sem branco sem qualquer petição recursal, ou seja, não expôs as razões de fato e de direito, tampouco o próprio pedido para fins de impugnar a sentença proferida pelo Juízo a quo. Destarte, o apelante não cuidou de atacar especificadamente a sentença recorrida, apontando as razões para reforma do julgado; em outras palavras, não se desincumbiu de seu ônus de impugnar especificamente a sentença, em afronta ao preceito da dialeticidade. Dessa forma, necessariamente, resta impossibilitado o conhecimento do recurso, tendo em vista a própria ausência das razões e fundamentos para fins de reforma da sentença impugnada. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por afronta ao art. 1.010 do CPC. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator